Tribunal: TJSP
Processo: 2264295-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264295-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ZILDENETE PEREIRA DOS SANTOS, é agravado EDISON DOS SANTOS
JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o 2o Juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38430
Agravo de Instrumento no: 2264295-67.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Zildenete Pereira dos Santos
Agravado: Edison dos Santos Junior
Agravo de Instrumento. Penhora de salário. Admissibilidade.
Possibilidade da penhora recair sobre 30% do salário percebido
pelo agravado. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
ZILDENETE PEREIRA DOS SANTOS, nos autos do cumprimento de
sentença movida em face de EDISON PEREIRA DOS SANTOS, contra
decisão de fls. 156, que indeferiu o pedido de penhora de verba salarial.
Insurge-se a agravante alegando que a decisão deve ser
reformada, tendo em vista que após frustradas tentativas pelos sistemas
Bacenjud, Infojud, Renajud e Arisp, requereu a penhora de 30% da
remuneração mensal do agravado, até a satisfação do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Informa que oficiado o empregador do agravado,
indicou a remuneração aproximada de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos
reais).
Esclarece que o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que a vedação prevista na normativa trazida pelo
artigo 833, inciso IV do atual Código de Processo Civil não é absoluta e
deve ser ponderada de acordo como princípio da satisfação executiva e que
a solução também estaria de acordo com o princípio da atipicidade dos
meios executivos, prevista no artigo 536, §1o do NCPC.
As informações do Juízo estão acostadas às fls. 14/15.
Dispensada a manifestação do agravado, em razão da revelia.
É o relatório.
O recurso merece guarida.
Ora, não há óbice legal para que a penhora se restrinja a
30% do salário percebido pelo agravado, não sendo possível o
comprometimento de toda a renda, sob pena de afronta ao princípio da
dignidade humana.
Importante salientar que a regra do art. 833, IV, do
CPC, visa garantir o princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, já que ao tornar impenhorável a remuneração do devedor, garante-
se a sua subsistência e de sua família.
No entanto, a garantia dada ao devedor mira o princípio
da dignidade humana e não a criação de uma proteção inderrogável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor para que este, sob o manto da impenhorabilidade de salário ou
proventos, deixe de arcar com suas obrigações e mostre descaso com seus
credores.
No presente caso, a agravante vem tentando, sem
sucesso, ver cumprido o acordo por parte do agravado que quedou-se
inerte.
Em razão de casos como este é que a jurisprudência
vem sedimentando entendimento de que é possível a penhora de conta
salário, desde que não se supere o limite de 30%.
Além disso, em recente julgado o C. Superior Tribunal
de Justiça bem pontuou que:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
CONTRATO
DE
MÚTUO.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.
833,
IV,
DO
CPC/2015.
PENHORA
SOBRE
PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR.
POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
PROVIDO
COM
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o
art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo
ou remuneração são absolutamente impenhoráveis.
2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade
tratamento um tanto diferente em relação ao Código
anterior, no art. 649. O que antes era tido como
"absolutamente impenhorável", no novo regramento
passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa
nova disciplina maior espaço para o aplicador da
norma promover mitigações em relação aos casos que
examina, respeitada sempre a essência da norma
protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
03/10/2018,
REPDJe
19/03/2019, DJe de 16/10/2018.
3. Agravo interno parcialmente provido para modificar
a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar
parcial provimento ao recurso especial, no sentido de
afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade
absoluta da remuneração, determinando o retorno dos
autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no
julgamento do feito, como entender de direito” (AgInt
nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019,
DJe 26/06/2019).
Aliás, neste sentido v. acórdãos deste E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Bloqueio online de
valores. Alegação de que a constrição recaiu sobre
salário. Impenhorabilidade. Inocorrência. A proteção
conferida pelo art. 833, IV do CPC/15 não é absoluta,
devendo
ser
interpretada
com
base
na
proporcionalidade. Precedentes da Câmara. Agravante
que demonstrou a dificuldade financeira atualmente
enfrentada. Cumprimento de sentença, todavia, iniciado
há 05 anos sem que o crédito da agravada tenha sido
minimamente satisfeito. Compatibilização dos interesses
contrapostos nos autos que sugere a manutenção
parcial da constrição, no valor correspondente a 30%
dos rendimentos líquidos da agravante, liberando-se o
remanescente. Medida que se defere em caráter pontual
e excepcional. Decisão reformada. Recurso provido em
parte”
(Agravo
de
Instrumento
no
2118906-56.2016.8.26.0000
Rel. Desembargador
Teixeira Leite).
Logo, a r. decisão deve ser reformada para determinar a
penhora de 30% do salário do agravado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.884
Agravo de Instrumento no 2264295-67.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Zildenete Pereira dos Santos
Agravado: Edison dos Santos Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Respeitado o entendimento do I. Desembargador FÁBIO
QUADROS, peço vênia para apresentar divergência parcial a sua sempre
bem fundamentada decisão.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de penhora mensal de
30% dos vencimentos do executado até que seja satisfeito o débito
executado.
As partes em sede de Reclamação Pré-processual
fizeram acordo, pela qual o agravado obrigou-se a pagar para a recorrente
a importância de R$ 6.111,00, referente a empréstimos por ela realizados, e
quitar dívida do Cartão Carrefour no montante de R$ 2.363,32, porém,
deixou de honrar por completo, restando o saldo de R$ 6.096,09.
As regras de impenhorabilidade visam garantir o princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana, pois, ao tornar
impenhorável a remuneração do devedor, garante-se a sua subsistência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sua família.
É expresso o inciso IV do art. 833 acerca da
impenhorabilidade
dos
vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado as
hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, o que foi ratificado pela Primeira Seção
do STJ, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito do art.
543-C do CPC (Recursos repetitivos), bem como as importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, sendo assente que:
"é vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art.
649, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras" (REsp
904.774/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 16/11/2011).
Consolidou-se, ainda, perante o mesmo Tribunal
Superior, por sua Corte Especial, a possibilidade de penhora quando cuidar-
se de altos salários ou proventos, desde que preservada a subsistência do
devedor e sua família, no sentido de que:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR.
CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS
VENCIMENTOS.
BOA-FÉ.
MÍNIMO
EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE
SUA FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está
sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para
além desta exceção explícita, é possível a formulação
de exceção não prevista expressamente em lei.
2. Caso em que o executado aufere renda mensal no
valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a
penhora de 30% da quantia.
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a
partir da Constituição da República, que veda a
supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a
proteção à dignidade do devedor, com a manutenção
do mínimo existencial e de um padrão de vida digno
em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o
credor
tem
direito
ao
recebimento
de
tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do
possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução
civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o
comportamento dos sujeitos processuais. Embora o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos
que importem violação à sua dignidade e à de sua
família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim
de impedir injustificadamente a efetivação do direito
material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificada a impenhorabilidade daquela parte do
patrimônio
do
devedor
que
seja
efetivamente
necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do
CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
03/10/2018, DJe 16/10/2018)
Não se trata, no caso, de cobrança de débito de
natureza alimentar e não há demonstração de que o executado perceba alto
salário (R$ 2.200,00) ou rendimentos, que pudesse configurar
possibilidade de mitigação à regra da impenhorabilidade, improcedendo a
pretensão.
Pelo exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
2o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
11C4327A
7
10
Declarações de
Votos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
120BEBA4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2264295-67.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.